Tribunal: TJDFT
Processo: 0718707-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718707-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO, RAFAEL SIMOES TEIXEIRA RECORRIDO: JOAO BATISTA TEIXEIRA PINTO, NEUZA MARIA MACEDO DE FREITAS PINTO DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial formulado por ANDERSON GUSTAVO TEIXEIRA PINTO e RAFAEL TEIXEIRA PINTO no ID no 45525406, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007